Tribunal: TJPA
Processo: 0001689-54.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001689-54.2018.8.14.0076

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: JOELSON FAUSTINO MOTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS.
PACTA SUNT SERVANDA
. CÓPIA DO CONTRATO NÃO APRESENTADA PELO BANCO. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA, À UNANIMIDADE.

1. É pacífico o entendimento atual no sentido da aplicação do CDC às demandas revisionais de contratos bancários, eis que a atividade se subsume ao conceito de serviço (art. 3º. §2º do CDC), conforme largamente reconhecido pela jurisprudência nacional (Súmula 297 do STJ e ADI 2591). Assim, considera-se possível a readequação das cláusulas abusivas e ilegais, com fundamento nos arts. 6º, V e 51 do CDC.

2. Hipótese dos autos em que o apelante sequer apresentou o contrato questionado para análise acerca da abusividade de suas cláusulas, não procedendo os argumentos no sentido de necessária observância ao
pacta sunt servanda.

3. Ausente a cópia do contrato e em consequência do afastamento das cláusulas abusivas, necessária a restituição dos valores pagos de forma indevida.

Manutenção da sentença que se impõe.

4.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO em face da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, JOELSON FAUSTINO MOTA, nos seguintes termos:

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por JOELSON FAUSTINO MOTA contra o réu BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., ratificar em todos os seus termos a tutela de urgência concedida às fls. 24/27, para:

a) receber os valores efetivamente consignados e, declarar a nulidade das cláusulas contratuais respectivas, para determinar a aplicação de juros simples a 1% (um por cento) ao mês, e estabelecer o teto máximo dos juros remuneratórios anuais em 12% ao ano, nos termos do art. 1º. , do Dec-Lei nº. 22.626/33, c.c. o art. 6º., V, c.c. o art. 51, do CDC, c.c. o art. 591, do CC;

b) declarar descaracterizada a mora do devedor, uma vez que não há existência de dívida liquida para ser cobrada quando se inclui no crédito parcela julgada ilegal;

c) condenar o réu a restituir em dobro ao autor os valores recebidos indevidamente em razão das clausulas abusivas declaradas nulas, montante este a ser apurado em liquidação;

d) indenizar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, valores que deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária, a partir da citação;

e) cancelamento dos eventuais registros nos cadastros restritivos de crédito no prazo de 48h a partir da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a 30(trinta) dias em favor do autor. Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando este em 20%(vinte por cento) sobre o valor da causa.

SERVE A PRESENTE DE MANDADO.

P.R.I.C. Transitada em julgado, proceda-se a baixa e arquive-se, independente de novo despacho.

Alega o banco recorrente que, havendo previsão contratual, não pode a apelada requerer a alteração do contrato com o qual anuiu no momento da celebração, pois o pacto em questão é sinalagmático e bilateral, cabendo a cada parte da relação honrar com sua obrigação assumida.

Afirma que não havendo qualquer vício de consentimento na contratação ou qualquer ilegalidade na cobrança da tarifa e seguro, inexiste razão para a revisão do pacto, pois, do contrário, configuraria vulneração ao princípio do pacta sunt servanda.

Sustenta ainda que inexiste a configuração de venda casada no caso em comento; que a cobrança da tarifa de avaliação do bem não é abusiva; que os danos materiais não restaram comprovados nos autos; inadmissibilidade de decretação da inversão do ônus da prova.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 9290144 - Pág. 1.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

O sistema de precedentes obrigatórios visa a prover o Judiciário de instrumento para fazer frente ao fenômeno da massificação das demandas, especialmente útil em casos tais, em que a parte não faz distinção do caso em face dos precedentes, tampouco argumenta por sua superação.

A partir de tal premissa, é pacífico o entendimento atual no sentido da aplicação do CDC às demandas revisionais de contratos bancários, eis que a atividade se subsume ao conceito de serviço (art. 3º. §2º do CDC), conforme largamente reconhecido pela jurisprudência nacional (Súmula 297 do STJ e ADI 2591). Assim, considera-se possível a readequação das cláusulas abusivas e ilegais, com fundamento nos arts. 6º, V e 51 do CDC.

Deste modo, não tem cabimento a pretensão de se limitar a averiguação pelo Poder Judiciário de abusos e ilegalidades nos contratos firmados, sob o argumento de que os princípios da boa fé contratual, da função social do contrato e do pacta sunt servanda, assim como a força obrigatória dos contratos de adesão, impedem a modificação de cláusulas livremente aceitas pelas partes no momento da celebração.

Na hipótese dos autos, como bem ressaltado pelo magistrado de origem: “e
m observância ao Princípio da "Pacta Sunt Servanda" e da Autonomia Contratual, é de se preservar o pactuado pelas partes, considerando a livre escolha e autonomia dos contratantes referente aos valores a serem fixados,
desde que não abusivos ou ilegais, o que inocorre no caso vertente, pois o réu sequer se deu ao trabalho de juntar aos autos, no momento processual oportuno a cópia do contrato que teria sido celebrado entre as partes
”
.

De fato, era ônus da instituição financeira comprovar que existia a adequada informação dos encargos cobrados, ante a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. No caso em tela, em que pese a solicitação do autor de apresentação do contrato por parte da instituição financeira, o banco apelado se manteve inerte.

Desta forma, não tendo o apelante sequer apresentado o contrato questionado para análise acerca da abusividade de suas cláusulas, não procedem os argumentos no sentido de necessária observância ao
pacta sunt servanda,
impondo-se a manutenção da sentença que declarou abusivas as cláusulas contratuais questionadas.

É certo que, em consequência do afastamento das cláusulas abusivas, impõe-se a restituição dos valores pagos de forma indevida, independente de prova do erro, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes, e em homenagem aos princípios da boa-fé e da equidade, os quais devem nortear os contratos, não merecendo reformas a sentença, também neste ponto.

Por fim, deixo de conhecer das insurgências do apelante em defesa da legalidade da cobrança de tarifa de avaliação de bem e seguro, já que estão em total descompasso com os argumentos da exordial e da sentença, nas quais, em momento algum, foi tratado sobre a legalidade ou ilegalidade das referidas cobranças, não merecendo sequer conhecimento.

Como se sabe, os recursos, em regra, sujeitam-se ao princípio da dialeticidade, o qual impõe ao Recorrente o dever de impugnar os argumentos da decisão que se pretende ver reformada, sob pena de, não o fazendo, ter seu recurso inadmitido.

Eis o que dispõe a Corte Superior sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1. Mantendo a sentença da primeira instância, o Tribunal de origem reconheceu a prática de improbidade administrativa, com a seguinte fundamentação: "A situação emergencial não ficou demonstrada nos autos a justificar a referida aquisição, sobretudo considerando que todas as compras de remédios, em 2008 e 2009, deram-se sem a realização de licitação, em afronta aos ditames da Lei 8.666/1993." (fl. 584, e-STJ).

2. A Presidência do STJ não conheceu da irresignação, com base no art. 932, inciso III, do CPC, e no art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, por entender que o fundamento utilizado na origem para não admitir o Recurso Especial (Súmula 7/STJ) não foi impugnado.

3. Essa decisão está em consonância com a jurisprudência pacificada no STJ. Nesse sentido: EAREsp 746.775/PR, Relator p/acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.

4. Além disso, não se pode conhecer nem mesmo do Agravo Interno, pois, em vez de sustentar que houve impugnação específica, o agravante se limitou a dizer, genericamente, que a Súmula 7/STJ não se aplica ao caso.

5.
Como se tem entendido no STJ, "por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica.” (RMS 60.604/SP, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 8.8.2019). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 148.392/RJ, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.10.2013; REsp 1.885.983/SP, Relator Min. Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe 27.11.2020; AgInt no AREsp 801.522/SP, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.9.2019.

6. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1808352/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021) grifos nossos.

Por fim, destaco que o art. 1.013 do CPC dispõe que somente serão levadas à apreciação e julgamento do Tribunal, por meio da apelação, as matérias impugnadas, o que não sucedeu na presente hipótese, pois o Apelante deixou de desenvolver argumentação imprescindível para atacar a sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantenho a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/07/2023